Tribunal: TJSP
Processo: 1024973-46.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelações Cíveis.

Compromisso de venda e compra e cessão de direitos – Ação de adjudicação compulsória e reconvenção com pedido de rescisão por inadimplemento – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Legitimidade passiva reconhecida – Ré que é titular do domínio cuja adjudicação é pretendida pela autora – Alegação da ré-reconvinte de inadimplemento de

Ementa:
Apelações Cíveis.

Compromisso de venda e compra e cessão de direitos – Ação de adjudicação compulsória e reconvenção com pedido de rescisão por inadimplemento – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Legitimidade passiva reconhecida – Ré que é titular do domínio cuja adjudicação é pretendida pela autora – Alegação da ré-reconvinte de inadimplemento de uma das parcelas do preço vencida em 1997 – Comprovação do pagamento do preço da cessão de direitos – Adimplemento da maior parte das parcelas do compromisso de venda e compra incontroversa – Advento do prazo prescricional da pretensão de eventual cobrança pela ré-vendedora – Vendedora que, ademais, permaneceu inerte por longo período (mais de 20 anos) – Impossibilidade de cobrança de eventual parcela em aberto ou resíduo – Cessionária que faz jus à adjudicação compulsória – Ausência de registro do compromisso de venda e compra e da cessão que não impede a adjudicação – Súmula 239 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Recurso da autora postulando a fixação da verba honorária também em decorrência da sucumbência da ré na reconvenção – Verba honorária devida pela ré-reconvinte fixada em 12% sobre o valor da causa da ação principal e 12% sobre o valor da causa da reconvenção, conforme os parâmetros do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho recursal.

Nega-se provimento ao recurso da ré-reconvinte e dá-se provimento ao recurso da autora reconvinda.